Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-37.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001778-37.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA BISPO - CPF: 077.789.391-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001778-37.2019.8.11.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL FERREIRA BISPO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, § 5o, DO ECA – SÚMULA N. 605 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a apuração do ato infracional e aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observada a idade do infrator na data do fato delituoso.

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
(Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que
julgou extinto sem resolução do mérito
os autos de apuração de ato infracional instaurado em desfavor de Rafael Ferreira Bispo, representado pela prática do ato análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), pela perda superveniente do objeto da ação por ter o recorrido alcançado a maioridade no curso do procedimento.

Em suas razões, postula o
Parquet
a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito, ao argumento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado até que o jovem complete 21 (vinte e um) anos de idade.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Rafael Ferreira Bispo
, a prática do ato infracional análogo ao
crime de tráfico de drogas
.

A representação se encontra vazada nestes termos:

“
No dia 28 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, na rua Olacir Francisco de Moraes, bairro Jardim Ouro Verde, na cidade de Nova Olímpia/MT, o menor representado foi abordado pela guarnição da Polícia Militar em que se verificou que o mesmo trazia consigo 4 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação.

Segundo consta, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas de que no local do fato estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e localizaram com o representado, 4 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ato contínuo, os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia para averiguações. Perante a Autoridade Policial, o representado confessou que a droga encontrada era sua”.

Em 23.11.2021, o
juízo
a quo
extinguiu o feito, em face de o adolescente Rafael Ferreira Bispo haver atingido a maioridade penal.

O recurso deve ser provido.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar da Prática de Ato Infracional, dispõe no art. 104:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”.

Por sua vez, o Capítulo IV, que trata das medidas socioeducativas, disciplina no art. 121, § 5o, que tais medidas podem ser aplicadas
até os 21 (vinte e um) anos de idade
, ocasião em que ocorrerá a liberação compulsória.

No caso em tela, o adolescente possuía 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos (28.10.2018), vindo a completar a maioridade civil na data de 6.11.2021, contando atualmente com 18 (dezoito) anos de idade.

Não desconheço a existência do livre convencimento do juiz da causa, tampouco a possibilidade de extinção da medida socioeducativa, desde que justificada idoneamente – nos termos do parágrafo 1o do artigo 46 da Lei 12.594/2012. Contudo, este não é o caso destes autos.

Primeiro, porque não houve decisão condenatória; logo, não se trata aqui de medida socioeducativa aplicada e extinta posteriormente em razão da perda de sua eficácia ressocializadora – diante da imposição de pena mais gravosa por condenação após o adolescente se tornar penalmente imputável.

Depois, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator (com base no ECA) podem ser estendidas até que o adolescente complete 21 (vinte e um) anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes de completar 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento.

Nesse sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA (21 ANOS DE IDADE). ORDEM DENEGADA.1. É certo que há a possibilidade de extinção da medida socioeducativa, todavia, a decisão sobre tal situação é de livre convencimento do juiz, o qual deverá apresentar justificativa idônea, não estando vinculado ao relatório multidisciplinar do paciente. Nessa linha de consideração, importante consignar que a progressão de medida revela-se como um processo reativo, à medida que o jovem assimila a finalidade socioeducativa. 2. Na hipótese, as instâncias de origem mantiveram a medida socioeducativa de liberdade assistida sob argumentação plausível, que cuida da complexa situação do paciente, o qual sequer deu início a curso profissionalizante ou comprovou desempenho escolar. Ademais, consta contra o paciente uma ação penal em curso. Não há se falar, portanto, apenas na gravidade do ato infracional, mas, sim, das circunstâncias pessoais do jovem infrator. 3. A superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade.5. Ordem denegada”
(HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 605, que trata sobre a apuração de ato infracional e aplicação de medida socioeducativa em relação a pessoa que atinge a maioridade,
in verbis
:

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público a fim de desconstituir a decisão objurgada, determinando o imediato retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022